Tribunal: TJMT
Processo: 1064952-88.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064952-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALENCAR EICKHOFF - CPF: 002.676.188-24 (APELADO), DANIELLE CACCIARI CURADO VIANA - CPF: 012.290.861-96 (ADVOGADO), CELIA MARIA DE SOUZA EICKHOFF - CPF: 019.221.438-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DOS DEPENDENTES IDOSOS. HIPERVULNERABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a manutenção de dependentes idosos em plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do falecimento da titular, sem imposição de prazo de vigência, mediante o pagamento integral das mensalidades pelos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os dependentes de plano de saúde coletivo por adesão têm direito à manutenção da cobertura assistencial, sem limitação temporal, após o falecimento do titular, mesmo não possuindo vínculo direto com a entidade contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, os dependentes já inscritos têm direito à sucessão da titularidade, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.

A interpretação extensiva dos
arts
. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, em consonância com o Estatuto do Idoso e com o princípio da continuidade assistencial, conduz à conclusão de que o direito de permanência dos dependentes idosos no plano de saúde não está sujeito à limitação temporal.

A condição de
hipervulnerabilidade
dos beneficiários idosos, especialmente quando um deles está em tratamento oncológico, reforça a necessidade de proteção jurídica contra a limitação temporal do plano de saúde.

O direito fundamental à saúde, previsto nos
arts
. 6º e 196 da Constituição Federal, não pode ser relativizado por cláusulas contratuais que esvaziem a proteção mínima devida ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, neste ponto, desprovido.

Tese de julgamento
:

O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral.

É vedada a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, independentemente da natureza do contrato.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1064952-88.2025.8.11.0041

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO X ALENCAR EICKHOFF

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ALENCAR EICKHOFF e CÉLIA MARIA DE SOUZA EICKHOFF, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida para determinar a manutenção do plano de saúde dos autores, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do falecimento da titular (filha dos apelados), sem imposição de prazo de vigência, mediante a responsabilidade dos autores pelo pagamento integral das mensalidades. Ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta a aplicação do princípio da especialidade, argumentando que a Lei 9.656/98 deve prevalecer sobre o CDC, sendo este aplicável apenas subsidiariamente às relações entre usuários e operadoras de planos de saúde.

Alega que se trata de contrato coletivo por adesão, firmado entre a Unimed Cuiabá e a CAA-MT, e não de contrato individual/familiar, o que afastaria a aplicação da Súmula 13/2010 da ANS, que seria aplicável apenas aos planos individuais/familiares. Argumenta que os apelados não possuem vínculo com a entidade contratante (CAA-MT) que justifique sua manutenção como titulares do plano, sendo a condição de beneficiários dependentes extinta com o falecimento da titular. Defende que, mesmo em caso de falecimento do titular, o direito de permanência dos dependentes seria limitado ao prazo máximo de 24 meses, conforme o art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98. Sustenta a ausência de abusividade nas cláusulas contratuais que limitam o período de manutenção do plano benefício oferecido em decorrência da morte do titular, invocando os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

A apelante requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais; o afastamento da condenação por danos materiais (embora a sentença não tenha condenado a ré ao pagamento de indenização por danos materiais); o afastamento da condenação em indenização por danos morais (embora a sentença não tenha condenado a ré ao pagamento de indenização por danos morais); e o afastamento da condenação ao reembolso em dobro (embora a sentença não tenha determinado qualquer reembolso).

Em contrarrazões, os apelados sustentam, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença e contém pedidos dissociados do conteúdo da decisão. No mérito, defendem a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Inicialmente, examino a preliminar suscitada pelos apelados em suas contrarrazões, referente à alegada ausência de dialeticidade recursal.

Os apelados sustentam que o recurso não merece ser conhecido por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas já apresentadas na contestação, além de conter pedidos dissociados do conteúdo da decisão, como "reforma da condenação em danos morais e materiais" e "afastamento de reembolso em dobro", quando não houve qualquer condenação dessa natureza na sentença recorrida.

Após análise detida das razões recursais, verifico que, embora o recurso contenha alguns pedidos que não guardam relação com o conteúdo da sentença (como o afastamento de condenações inexistentes), a apelante efetivamente impugnou os fundamentos centrais da decisão, especialmente quanto à interpretação e aplicação do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 13 da ANS aos contratos coletivos por adesão.

A apelante desenvolveu argumentação jurídica específica sobre: (i) a distinção entre contratos individuais e coletivos para fins de aplicação da legislação; (ii) a perda de elegibilidade dos dependentes após o falecimento do titular; (iii) a limitação temporal do direito de permanência; e (iv) a validade das cláusulas contratuais que estabelecem o prazo de 24 meses para manutenção do plano.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre os motivos pelos quais pretende a reforma da decisão, com argumentos que efetivamente infirmem as razões adotadas pelo julgador. No caso em análise, apesar de algumas inconsistências e pedidos impertinentes, o núcleo essencial do recurso atende a esse requisito, permitindo o exercício do contraditório e o conhecimento da matéria devolvida ao tribunal.

Ademais, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e considerando que o recurso possibilita a compreensão da controvérsia em seus aspectos fundamentais, entendo que o não conhecimento do recurso representaria formalismo excessivo.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, ressalvando que os pedidos relativos a condenações inexistentes na sentença (danos morais, materiais e reembolso em dobro) não serão conhecidos por manifesta ausência de interesse recursal.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que determinou a manutenção do plano de saúde dos autores, nas mesmas condições contratuais vigentes antes do falecimento da titular, sem imposição de prazo de vigência, mediante o pagamento integral das mensalidades.

O caso em análise envolve ALENCAR EICKHOFF e CÉLIA MARIA DE SOUZA EICKHOFF, ambos idosos, que eram dependentes no plano de saúde coletivo por adesão contratado por sua filha, Ingrid de Souza Eickhoff, advogada e titular do contrato junto à Unimed Cuiabá, vinculado à Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso (CAA-MT). Com o falecimento da titular em 26 de agosto de 2023, os autores buscaram exercer o direito à permanência como beneficiários, assumindo integralmente o pagamento das mensalidades, mas foram informados que seriam incluídos em um novo contrato com vigência limitada a 24 meses. Destaca-se que a Sra. Célia Maria foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama, necessitando de tratamento oncológico especializado.

A controvérsia consiste em definir se os dependentes de plano de saúde coletivo por adesão têm direito à manutenção da cobertura assistencial, sem limitação temporal, após o falecimento do titular, mesmo não possuindo vínculo direto com a entidade contratante. Isso envolve a interpretação do art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98, a aplicabilidade da Súmula 13/2010 da ANS aos contratos coletivos por adesão, e a consideração da condição de hipervulnerabilidade dos apelados.

Após análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos e pelos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do STJ: "
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
."

A apelante sustenta que, por se tratar de contrato coletivo por adesão, não seria aplicável a Súmula 13/2010 da ANS, que assegura aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais após o término da remissão. Argumenta, ainda, que os apelados não possuem vínculo com a entidade contratante (CAA-MT) que justifique sua manutenção como titulares do plano.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, os dependentes já inscritos têm direito à sucessão da titularidade, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.

No paradigmático julgamento do REsp nº 2.029.978/SP, a Terceira Turma do STJ, sob relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que "
o beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral
".

Esse entendimento decorre da interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/1998, em consonância com o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e com o princípio da continuidade assistencial. O STJ reconheceu expressamente a hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde, determinando a necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, os apelados são pessoas idosas, sendo que a Sra. Célia Maria está em tratamento contra um câncer de mama, o que evidencia sua condição de hipervulnerabilidade. Ademais, conforme consta dos autos, os apelados eram dependentes da filha falecida há mais de 10 anos, o que se enquadra perfeitamente na hipótese analisada pelo STJ.

Quanto ao argumento de que o direito de permanência dos dependentes seria limitado ao prazo máximo de 24 meses, conforme o art. 30, § 1º, da Lei nº 9.656/98, também não merece acolhimento. Isso porque a Segunda Seção do STJ, no julgamento do ProAfR no REsp nº 1.842.751/RS, consolidou o entendimento de que é vedada a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto o beneficiário estiver em tratamento essencial à sua sobrevivência ou integridade física, independentemente da natureza do contrato.

Ademais, a interpretação sistemática dos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, em consonância com o Estatuto do Idoso e com o princípio da continuidade assistencial, conduz à conclusão de que o direito de permanência dos dependentes idosos no plano de saúde, após o falecimento do titular, não está sujeito à limitação temporal, desde que assumam integralmente o pagamento das mensalidades.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que "
o beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio
" (REsp n. 1.986.398/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022).

Cabe ressaltar que o direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, não pode ser relativizado por cláusulas contratuais que esvaziem a proteção mínima devida ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoas idosas e em tratamento de doença grave.

Por fim, é caso de não conhecer do recurso quanto aos pedidos de afastamento de condenações por danos morais, materiais e reembolso em dobro, por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, COHEÇO PARCIALMENTE e, neste ponto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025